Tribunal: TCU
Processo: 003.777/2026-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
REFORMA. Atos de Reforma da unidade emissora Comando da Aeronáutica, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Aeronáutica para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 2296/2026-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em ordenar o registro dos atos de concessão de reforma dos interessados abaixo qualificados, sem prejuízo das ressalvas descritas no item 1.7 desta deliberação, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 003.777/2026-0 (REFORMA) 1.1. Interessados: Amaro Babiski (XXX.584.758-XX); Carlos Alberto de Araujo Souza (XXX.630.347-XX); Celso Molinari (XXX.167.748-XX); Marcinio Castro Caldas (XXX.892.992-XX); Nery Alfeu Yule (XXX.338.011-XX). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Comando da Aeronáutica. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Ressalvas: 1.7.1. ato 63629/2025 - Alteração - Marcinio Castro Caldas, o provento deve permanecer sendo calculado com base no posto/graduação de Segundo Tenente, como na ocasião da análise por este Tribunal. 1.7.2. ato 59456/2025 - Alteração - Carlos Alberto de Araujo Souza, o provento deve permanecer sendo calculado com base no posto/graduação de Terceiro Sargento, como na ocasião da análise por este Tribunal. 1.7.3. ato 63497/2025 - Alteração - Celso Molinari, o provento deve permanecer sendo calculado com base no posto/graduação de Major, como na ocasião da análise por este Tribunal. 1.7.4. ato 59422/2025 - Alteração - Amaro Babiski, o provento deve permanecer sendo calculado com base no posto/graduação de Tenente-Coronel, como na ocasião da análise por este Tribunal. 1.7.5. ato 61079/2025 - Alteração - Nery Alfeu Yule, o provento deve permanecer sendo calculado com base no posto/graduação de Major, como na ocasião da análise por este Tribunal.